Tribunal: TJMT
Processo: 1000394-88.2017.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000394-88.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Exclusão - ICMS]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[TABERNA PORTUGUESA LTDA - CNPJ: 05.854.222/0001-95 (AGRAVADO), SAULO VICTOR ARRAIS MALHEIROS NEVES - CPF: 020.691.001-03 (ADVOGADO), SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RATIFICA SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA – REPETIÇÃO, NO AGRAVO INTERNO, DAS TESES JÁ REFUTADAS PELA DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA - ICMS - INCIDÊNCIA SOBRE AS TARIFAS DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (TUST) E DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD) DE ENERGIA ELÉTRICA - TEMA 986 DO STJ – LIMINAR SUSPENSA PELA PRESIDÊNCIA DO TJMT NO INCIDENTE Nº 53.157/2015 – ALEGADA AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS – DESCABIMENTO - LIMINAR CONFIRMADA POR SENTENÇA DE MÉRITO - MODULAÇÃO DOS EFEITOS – APLICAÇÃO

- DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame.

1. Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que, em remessa necessária, ratificou sentença concessiva de segurança para determinar à autoridade coatora que se abstivesse de incluir as tarifas de uso do sistema de transmissão (TUST) e de distribuição (TUSD) na base de cálculo do ICMS incidente sobre a fatura de energia elétrica da impetrante.

II.

Questão em discussão.

2. Estabelecer se o contribuinte faz jus à modulação dos efeitos da decisão do STJ, que protege consumidores beneficiados por decisões liminares concedidas até 27/03/2017, ainda que a liminar tenha sido suspensa pela Presidência do TJMT no Incidente nº 53.157/2015.

III. Razões de decidir.

3. No caso concreto, a impetrante obteve liminar favorável em 19/01/2017, ratificada por sentença de mérito em
02/09/2024
, antes do marco temporal estabelecido pelo STJ, o que assegura a aplicação da modulação dos efeitos da decisão.

4. A suspensão dos efeitos de liminares determinada pela Presidência do TJMT no Incidente nº 53.157/2015 não se aplica a impetrante, pois a decisão liminar foi confirmada por sentença de mérito, afastando a suspensão determinada em caráter geral.

5.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
(STJ. EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG).

IV.
Dispositivo e tese.

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A modulação dos efeitos determinada pelo STJ no Tema 986 assegura a manutenção da não incidência do ICMS sobre a TUST e a TUSD para consumidores beneficiados por decisões liminares ou antecipações de tutela vigentes até 27/03/2017, até a data de publicação do acórdão vinculante (29/05/2024).

2. A suspensão geral de liminares determinada pela Presidência do TJMT no Incidente nº 53.157/2015, não se aplica a casos em que a decisão liminar foi confirmada por sentença de mérito.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT. AGRAVO INTERNO: 0060026-67.2014.8.11.0041 - MT. Relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos; TJMT - AGR: 10096389620198110000 MT - Relatora Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak; STJ - EDcl no AgInt nos EAREsp 996.192/SP - Rel. Ministra Laurita Vaz.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a decisão monocrática de Id. 276928875,

que ratificou a sentença
proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do Mandado de Segurança Com Pedido de Liminar nº
1000394-88.2017.8.11.0041
impetrado
pela empresa
TABERNA PORTUGUESA - EPP,
contra ato praticado pelo SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, concedeu parcialmente a segurança pleiteada para determinar que a autoridade coatora se abstenha de incluir a TUSD e/ou TUST na base de cálculo do ICMS cobrado nas faturas de energia elétrica da Unidade Consumidora de número 6/299414-3, desde o deferimento da liminar até a data de publicação do acórdão proferido pelo STJ no Tema Repetitivo 986, em 29.5.2024, em conformidade com os parâmetros fixados no referido julgado.

Em suas razões, o Agravante alegou que embora a liminar no presente caso tenha sido deferida antes de 27/03/2017, ela foi suspensa pela Presidência do TJMT no Incidente nº 53.157/2015, ou seja, a liminar deferida nos presentes autos deixou de produzir efeitos antes do julgamento do Tema 986/STJ, e assim não pode ser considerada “vigente” para fins de aplicação da modulação prevista no julgamento.

Aduziu que, no caso, não se verifica o preenchimento cumulativo dos critérios fixados pelo STJ, sendo incabível a aplicação da modulação de efeitos.

Ao final, requereu seja o recurso conhecido e provido, a fim de que seja exercido o juízo de retratação nos termos acima alinhavados, ou, ainda, caso seja mantida a decisão, sejam os autos

encaminhados para o devido julgamento perante o Órgão Colegiado competente, a fim de que seja dado provimento ao recurso para julgar totalmente improcedentes os pedidos, sem preservação dos efeitos da liminar, diante da inaplicabilidade da modulação de efeitos do Tema 986/STJ ao caso concreto
.
(Id. 294968367 - Pág. 1/8)

Transcorreu
in albis
o prazo da Agravada para apresentação de Contrarrazões, conforme noticia a Certidão de Id.

301023880.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso porque presentes os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, cuida-se de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
em face da decisão monocrática de Id. 276928875, que ratificou a sentença proferida pelo Juízo
a quo
, concedendo em parte a ordem, para determinar que a autoridade coatora se abstenha de incluir a TUSD e/ou TUST na base de cálculo do ICMS cobrado nas faturas de energia elétrica da Unidade Consumidora de número 6/299414-3, desde o deferimento da liminar até a data de publicação do acórdão proferido pelo STJ no Tema Repetitivo 986, em 29.5.2024, em conformidade com os parâmetros fixados no referido julgado.

A decisão agravada, que pode ser vista no Id. 276928875,

conclui por ratificar a sentença proferida pelo Juízo
a quo
, sob o seguinte fundamento:

(...)

O colendo Superior Tribunal de Justiça submeteu à sistemática dos julgamentos repetitivos o Tema 986, sendo a questão submetida a julgamento a "
Inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS
".

Foi determinada a suspensão nacional de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, conforme acórdão publicado no DJe de 15/12/2017.

Posteriormente, foi decidido pela

Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 1.163.020, acórdão publicado em 27 de março de 2017, que deveriam ser incluídos na base de cálculo do ICMS de energia elétrica a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST), nas situações em que "
são lançadas na fatura de energia como um encargo a ser pago diretamente pelo consumidor final - seja ele livre (aquele que pode escolher seu próprio fornecedor de energia) ou cativo (os contribuintes que não possuem tal escolha)
".

Confira:

TRIBUTÁRIO. ICMS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. BASE DE CÁLCULO. TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD). INCLUSÃO. 1
. O ICMS incide sobre todo o processo de fornecimento de energia elétrica, tendo em vista a indissociabilidade das suas fases de geração, transmissão e distribuição, sendo que o custo inerente a cada uma dessas etapas - entre elas a referente à Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) - compõe o preço final da operação e, consequentemente, a base de cálculo do imposto, nos termos do art. 13, I, da Lei Complementar n. 87/1996. 2. A peculiar realidade física do fornecimento de energia elétrica revela que a geração, a transmissão e a distribuição formam o conjunto dos elementos essenciais que compõem o aspecto material do fato gerador, integrando o preço total da operação mercantil, não podendo qualquer um deles ser decotado da sua base de cálculo, sendo certo que a etapa de transmissão/distribuição não cuida de atividade meio, mas sim de atividade inerente ao próprio fornecimento de energia elétrica, sendo dele indissociável. 3. A abertura do mercado de energia elétrica, disciplinada pela Lei n. 9.074/1995 (que veio a segmentar o setor), não infirma a regra matriz de incidência do tributo, nem tampouco repercute na sua base de cálculo, pois o referido diploma legal, de cunho eminentemente administrativo e concorrencial, apenas permite a atuação de mais de um agente econômico numa determinada fase do processo de circulação da energia elétrica (geração). A partir dessa norma, o que se tem, na realidade, é uma mera divisão de tarefas - de geração, transmissão e distribuição - entre os agentes econômicos responsáveis por cada uma dessas etapas, para a concretização do negócio jurídico tributável pelo ICMS, qual seja, o fornecimento de energia elétrica ao consumidor final. 4. Por outro lado, o mercado livre de energia elétrica está disponibilizado apenas para os grandes consumidores, o que evidencia que a exclusão do custo referente à transmissão/distribuição da base de cálculo do ICMS representa uma vantagem econômica desarrazoada em relação às empresas menores (consumidores cativos), que arcam com o tributo sobre o" preço cheio "constante de sua conta de energia, subvertendo-se, assim, os postulados da livre concorrência e da capacidade contributiva. 5. Recurso especial desprovido.
(REsp n. 1.163.020/RS, Relator: Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21/3/2017, DJe de 27/3/2017) (Sic- Destaquei)

Contudo, o Órgão Colegiado determinou importante modulação dos efeitos da decisão proferida pela Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 1.163.020, conforme voto do Ministro Herman Benjamin, estabelecendo como marco a data do seu julgamento (27 de março de 2017), tendo em vista que, até esse período, a orientação das turmas de direito público do STJ era favorável aos contribuintes. Vejamos:

[...]

1.

Considerando que até o julgamento do REsp 1.163.020/RS - que promoveu mudança na jurisprudência da Primeira Turma-a orientação das Turmas que compõem a Seção de Direito Público do STJ era, s.m.j., toda favorável ao contribuinte do ICMS nas operações de energia elétrica, proponho, com base no art. 927, § 3º, do CPC,

a modulação dos efeitos, a incidir exclusivamente em favor dos consumidores que, até 27.3.2017-data de publicação do acórdão proferido julgamento do REsp 1.163.020/RS-,
hajam sido beneficiados por decisões que tenham deferido a antecipação de tutela, desde que elas (as decisões provisórias) se encontrem ainda vigentes, para, independente de depósito judicial, autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo
.
Note-se que mesmo estes contribuintes submetem-se ao pagamento do ICMS, observando na base de cálculo a inclusão da TUST e TUSD, a partir da publicação do presente acórdão-aplicável, quanto aos contribuintes com decisões favoráveis transitadas em julgado, o disposto adiante, ao final.

[...] (
Sic - Destaquei)

.

Assim, diante da modulação dos efeitos, e considerando que no presente caso, de fato, houve a concessão de liminar em
19/01/2017
para determinar a exclusão da TUSD/TUST da base de cálculo do ICMS, ou seja, antes do marco definido no tema repetitivo (27/03/2017), deve ser observada a inexigibilidade do ICMS sobre as tarifas TUST e TUSD no período entre a concessão da liminar nos presentes autos e a data da publicação do acórdão do Tema Repetitivo 986, em conformidade com a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Importa ressaltar, que restaram evidenciados os seguintes fatos cronológicos:

1. A liminar foi concedida em
19/01/2017
, portanto, antes do marco temporal de 27/03/2017;

2. A decisão liminar foi posteriormente confirmada por sentença de mérito proferida em
02/09/2024
, que concedeu definitivamente a segurança pleiteada;

3. A decisão liminar permaneceu vigente até a prolação da sentença.

Nesse sentido, colaciono julgado deste Sodalicio:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.
ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. EXCLUSÃO DA TUST E TUSD DA BASE DE CÁLCULO. JULGAMENTO DO TEMA 986 PELO STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
(...)
4. A modulação dos efeitos decidida pelo STJ prevê que os consumidores beneficiados por decisões liminares anteriores a 27 de março de 2017 mantêm a exclusão das tarifas até essa data, sendo obrigados a incluí-las na base de cálculo a partir da publicação do acórdão do Tema 986.
5. No caso concreto, a ação mandamental foi impetrada em 2014 e a liminar foi concedida em 2015, enquadrando-se na exceção prevista na modulação dos efeitos, o que justifica a manutenção da sentença que concedeu a segurança. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de Apelação desprovido. Tese de julgamento: "A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) integram a base de cálculo do ICMS incidente sobre a energia elétrica, excetuando-se os casos beneficiados por decisões liminares anteriores a 27 de março de 2017, conforme modulação dos efeitos fixada pelo STJ no Tema 986." Dispositivos relevantes citados: LC 87/1996, art. 13, § 1º, II, 'a'; CPC/2015, art. 927, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.692.023/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 13.03.2024 (Tema 986)."
(TJ-MT - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 00592758020148110041, Relator: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 30/10/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/11/2024) (Destaquei)

Assim, tendo em vista que a Impetrante logrou êxito em decisão judicial (liminar), em 19/01/2017, data anterior à data de publicação do acordão proferido pela Corte Superior (27/03/2017), a qual perdurou vigente até a prolação da sentença, em 02/09/2024, esta faz jus à manutenção da exclusão da TUSD/TUST da base de cálculo do ICMS, conforme expressamente estabelecido na modulação de efeitos do Tema 986 do STJ.

Salienta-se que a modulação de efeitos estabelecida pelo STJ objetiva resguardar as situações jurídicas consolidadas sob a égide do entendimento anterior, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da confiança, desde que preenchidos os requisitos estabelecidos, como é o caso dos autos.

Ante o exposto, em consonância ao parecer ministerial, em sede de remessa necessária,
RATIFICO

INTEGRALMENTE
a sentença, pelos fundamentos acima esposados.

Intime-se.

Cumpra-se.

(Sic)

A matéria em análise trata da incidência do ICMS sobre as tarifas de uso do sistema de distribuição (TUSD) e de transmissão (TUST) de energia elétrica, tema que já foi objeto de julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no âmbito do Tema 986, consolidado no julgamento do REsp nº 1.163.020/RS, realizado em 13/03/2024, cujo acórdão foi publicado em 29/05/2024.

No caso concreto, a parte impetrante obteve liminar favorável, em
19/01/2017
(Id. 270842861), a qual foi ratificada pela sentença de
02/09/2024
(Id. 270842885), ou seja, antes do marco temporal fixado pelo STJ (27/03/2017). Dessa forma, o contribuinte encontra-se protegido pela modulação de efeitos estabelecida pelo STJ, razão pela qual deve ser respeitada a inexigibilidade do ICMS sobre a TUST e a TUSD no período compreendido entre a concessão da liminar e a publicação do acórdão do Tema 986, ou seja, de 19/01/2017 até
02/09/2024.

Ressalta-se, portanto, que não há falar que a suspensão dos efeitos da liminar concedida nestes autos deixou de produzir efeitos e não pode ser considerada “vigente” para fins da aplicação da modulação prevista no julgamento

REsp nº 1.163.020/RS. Isso porque as decisões proferidas no Pedido de Suspensão Liminar nº 53.157/2015, pelo Exmo. Sr. Des. Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, à época, atingiram apenas decisões precárias (liminares) até o julgamento do mérito dos respectivos mandados de segurança. Como no presente caso houve julgamento de mérito confirmando a decisão liminar, tal suspensão não se aplica à impetrante.

Nesse sentido

é o entendimento deste Sodalício:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ICMS. INCIDÊNCIA SOBRE AS TARIFAS DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (TUST) E DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD) DE ENERGIA ELÉTRICA. TEMA 986 DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. APLICAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que, em remessa necessária, ratificou sentença concessiva de segurança para determinar à autoridade coatora que se abstivesse de incluir as tarifas de uso do sistema de transmissão (TUST) e de distribuição (TUSD) na base de cálculo do ICMS incidente sobre a fatura de energia elétrica do impetrante. O feito foi encaminhado para juízo de retratação em razão da possível divergência com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Tema 986.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as tarifas TUST e TUSD integram a base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica, à luz do entendimento vinculante do STJ no Tema 986; e (ii) estabelecer se o contribuinte faz jus à modulação dos efeitos da decisão do STJ, que protege consumidores beneficiados por decisões liminares concedidas até 27/03/2017.
III. Razões de decidir
3. O STJ, no julgamento do Tema 986, fixou a tese de que a TUST e a TUSD, quando cobradas diretamente do consumidor final, integram a base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica, nos termos do artigo 13, § 1º, II, "a", da LC 87/1996.

4. A Corte Superior modulou os efeitos da decisão, garantindo que os consumidores beneficiados por decisões liminares ou antecipações de tutela vigentes até 27/03/2017 possam continuar recolhendo o ICMS sem a inclusão das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo, independentemente de depósito judicial, até a data de publicação do acórdão vinculante em 29/05/2024.

5. No caso concreto, o impetrante obteve liminar favorável em 19/12/2014, ratificada por sentença de mérito em 10/04/2015, antes do marco temporal estabelecido pelo STJ, o que assegura a aplicação da modulação dos efeitos da decisão.

6.
A suspensão dos efeitos de liminares determinada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em pedido de suspensão não se aplica ao impetrante, pois a decisão liminar foi confirmada por sentença de mérito, afastando a suspensão determinada em caráter geral.
IV.
Dispositivo e tese.
7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) integram a base de cálculo do ICMS quando cobradas diretamente do consumidor final.

2. A modulação dos efeitos determinada pelo STJ no Tema 986 assegura a manutenção da não incidência do ICMS sobre a TUST e a TUSD para consumidores beneficiados por decisões liminares ou antecipações de tutela vigentes até 27/03/2017, até a data de publicação do acórdão vinculante (29/05/2024).

3. A suspensão geral de liminares determinada por tribunal estadual não se aplica a casos em que a decisão liminar foi confirmada por sentença de mérito. (TJMT. AGRAVO INTERNO:
0060026-67.2014.8.11.0041 -
MT. Relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. DJe:
26/03/2025) (Destaquei)

Ademais, o caso em tela não permite concluir pelo provimento do recurso,

pois da mera leitura das razões do Agravo Interno, confrontando-as com os documentos acostados e com a decisão monocrática agravada, constata-se que o Agravante não trouxe fato novo que enseje a mudança do entendimento ali firmado, limitando-se à simples repetição das teses já refutadas na decisão agravada.

Destarte, ausente fato novo na petição de Agravo Interno, a manutenção do entendimento exarado na decisão monocrática agravada é medida que se impõe.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL – (INTERNO) EM AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE DEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO -
AUSÊNCIA DE FATO NOVO PARA MODIFICAR A DECISÃO RECORRIDA
- DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.
1. A petição recursal, ora em análise, não trouxe qualquer argumento suficientemente capaz de alterar a decisão agravada devendo esta permanecer incólume. 2. Agravo desprovido. Decisão mantida.
”
(TJMT. AGR: 10096389620198110000 MT. Relatora Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. DJe: 04/10/2020)

(Destaquei)

Portanto, considerando que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu sobre a possibilidade de reprodução dos mesmos fundamentos da decisão objeto do Agravo Interno, se nesse recurso constam teses idênticas já repelidas pela decisão agravada, apenas submeto
in casu
fundamentos decisórios vistos no Id. 276928875 - acima reproduzidos - a análise do Órgão colegiado competente.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
(...) 1. ‘Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática’
(EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019.) 2. No mais, a insurgência, nos termos em que foi deduzida pela Embargante, não disfarça o intento de rediscutir questão já examinada e decidida, desiderato que não se coaduna com a estreita via integrativa dos embargos de declaração.”
(STJ. EDcl no AgInt nos EAREsp 996.192/SP. Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial. DJe 10/12/2019) (Destaquei)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025